Tribunal: TJPA
Processo: 0008931-30.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008931-30.2016.8.14.0401

APELANTE: PAULO RITHELLY LIMA ARAUJO, SIDNEY ALEXANDRE CHIPAIA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DIMINUIÇÃO DAS PENAS BASILARES. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE - RE
DUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À APLICAÇÃO CONJUNTA DAS MAJORANTES DE CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CABÍVEL. TRANSPOSIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA A PRIMEIRA FASE DAS DOSAGENS DAS PENAS -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcialmente provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Paulo Rithelly Lima Araújo e Sidney Alexandre Chipaia Pantoja, irresignados com os termos
da r. sentença proferida pelo MM. Juízo 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I (redação antiga) e II, do Código Penal, fixando-lhes, respectivamente, as penas de
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão, e pagamento de 213 (duzentos) dias-multa, e de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa
(cf. ID’s 6789657, 6789658, 6789659, 6789660, e

página 1, do ID 6789661).

Inconformada, a defesa requer para os dois apelantes: (a) a neutralização dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (b) redução da fração de aumento decorrente das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; (c) diminuição das penas de multa ao mínimo legal; e (d) abrandamento dos regimes de cumprimento de pena, se a reforma das reprimendas forem suficientes para tanto
(cf. página 7, do ID 6789663, ID 6789664, ID 6789665, ID 6789666, e páginas 1-3, do ID 6789667)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna conhecimento e improvimento da apelação (cf. ID’s 6789668 e 6789669).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo conhecimento do recurso, no mérito, pelo seu parcial provimento (cf. ID 13584448).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PEDIDO DE
RE
DUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À APLICAÇÃO CONJUNTA DAS MAJORANTES DE CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA

Os apelantes se insurgem contra a fração de aumento empregada na terceira fase das respectivas dosimetrias, argumentando que a MM. Magistrada não apresentou a necessária fundamentação correlata para justificar o afastamento dessa, do mínimo legal, afrontando, assim, a Súmula 443, do C. STJ, de modo que deve ser reduzida a fração esse patamar.

Tem razão, em parte.

Realmente, o verbete a que faz alusão a defesa veda a simples enumeração da quantidade de majorantes como fundamento ao aumento da fração a ser empregada na etapa derradeira da dosagem da pena. Contudo, o procedimento adequado, no caso, não é a mera redução ao mínimo legal, como quer a defesa.

Na realidade, quando verificado o concurso de majorantes, deve-se tomar como medida o deslocamento das causas de aumento sobejantes para a primeira fase da dosimetria
, a fim exasperar a pena-base, relegando somente aquela que mais aumentar para fixação da pena definitiva, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, que confere essa opção ao julgador.

Isso porque, a despeito de se tratar de uma faculdade, a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que somente se aplique cumulativamente as causas de aumento na terceira fase mediante fundamentação calcada nas peculiaridades do caso concreto, o que não foi observado pela MM. Magistrada. Para melhor fundamentar, destaco:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Em relação ao crime de roubo, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. 2. No caso, a Corte de origem olvidou-se de motivar a adoção das frações de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e de concurso de agentes de forma cumulada,
tendo se limitado a ressaltar a incidência das duas majorantes, o que não serve como justificativa para o incremento sucessivo
. Nesse contexto, resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 575891 SP 2020/0094907-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).

Com essa premissa em mente, consigno que transporei a causa de aumento do concurso de pessoas para a primeira fase da dosagem, para negativar o vetor da culpabilidade, pois mais reprovável é a conduta do agente que se vale da companhia de outro para perpetrar delitos, consoante já sedimentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. CULPABILIDADE EXACERBADA. INCREMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (...) 3. A circunstância de o réu ter-se unido a outras pessoas com o objetivo de cometer crime permite a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1805103 DF 2020/0335323-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022).

Finalmente, ressalto que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. - (...) IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 580904 PI 2020/0111856-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).

Para arrematar, colaciono o seguinte julgado, porque elucidativo:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula 443/STJ, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 5. In casu, dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte. (...) (STJ - HC: 556442 DF 2020/0002124-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020).

3 - DO PEDIDO DE NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

A defesa requer a redução das penas basilares dos apelantes por meio da neutralização dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, alegando que esses foram inidoneamente negativados com elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Para melhor analisar, colaciono os trechos referentes às fundamentações das circunstâncias judiciais objetos de insurgência (páginas 2 e 5, do ID 6789659):

DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU PAULO RITHELLY LIMA ARAÚJO (...)

O réu agiu com culpabilidade negativa, uma vez que agiu em comunhão de vontade com o outro réu, mediante ameaça para que o casal abrisse a porta do quarto, ao afirmarem que, caso contrário, iriam atirar. Mais ainda, forçaram Wellyngton a deitar com o rosto para o chão. Diante disso, considero que o réu agiu mediante conduta reprovável. (...)

As circunstâncias referem-se ao fato delituoso quanto a sua forma, os meios utilizados, os objetos, o tempo e o lugar. Logo, considero as circunstâncias negativas, uma vez que o agente adentrou na residência de madrugada, aproveitando-se do momento de repouso das vítimas. (...)

DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU SIDNEY ALEXANDRE CHIPAIA PANTOJA

O réu agiu com culpabilidade negativa, uma vez que, em conjunto com o outro réu, praticou conduta mediante grave ameaça ao forçar o casal abrir a porta do quarto, com ameaça de que iriam disparar a arma de fogo, bem como forçaram Wellyngton a ficar deitado com a cabeça voltada para o chão. Portanto, entendo que o réu agiu com conduta reprovável. (...)

As circunstâncias referem-se ao fato delituoso quanto a sua forma, os meios utilizados, os objetos, o tempo e o lugar. Logo, considero as circunstâncias negativas, uma vez que o agente adentrou na residência de madrugada, aproveitando-se do momento de repouso das vítimas. (...)

À vista dos excertos, constato que os embasamentos utilizados nas duas dosagens são os mesmos, o que permite a análise conjunta.

Pois bem.

Quanto ao vetor da culpabilidade, entendo que possui concretude a fundamentação apresentada, sobretudo no que concerne à referência de terem os apelantes feito com que a vítima se prostrasse no chão com o rosto para baixo, o que, sem dúvidas, torna mais reprováveis as suas condutas. Some-se a isso, o fato de que o delito foi cometido em concurso de agentes, causa de aumento que transponho da terceira para a primeira fase da dosimetria, para desabonar esse vetor, conforme explicitado alhures.

Já no que concerne ao vetor das circunstâncias do crime, verifico estar igualmente bem embasado, pois o conjunto de elementos que circundam o delito sob testilha extrapola a normalidade do tipo, na medida em que os réus invadiram a residência das vítimas no meio da noite, o que é suficiente para justificar a exasperação da pena, conforme já decidiu o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal. 2. No caso em apreço, no entanto, além de o roubo haver sido cometido no período noturno e com o emprego de arma de fogo, ocorreu com invasão dos criminosos - no total de três - na residência das vítimas, merecendo maior reprovação. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 594917 GO 2020/0164554-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020).

Nesse diapasão, mantenho como desfavoráveis as duas circunstâncias judiciais analisadas.

4 - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a redução ao mínimo legal das multas aplicadas, eis que os apelantes não teriam condições financeiras de arcar com os valores estabelecidos.

Sem razão. A redução da quantidade de dias-multa é incabível pela razão invocada. Explico.

Como é cediço, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS).

A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta).

Vale ressaltar, contudo, que poderá haver a inobservância desses limites se, na terceira fase da dosimetria, eventuais minorantes ou majorantes reconhecidas fizerem com que a reprimenda física extrapole o patamar máximo ou o mínimo previsto em lei para o respectivo tipo penal.

A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo
49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.

In casu
, a hipossuficiência dos apelantes foi levada em conta na sentença, pois os valores unitários dos dias-multa foram fixados no patamar mínimo legal, qual seja, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (cf. página 3, do ID 6789659, e página 1, do ID 6789660).

Aliás, no que concerne à quantidade de dias-multa estabelecida aos réus, observo que se encontra a menor do que deveria, pois a reprimenda corporal de Paulo Rithelly Lima Araújo, 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão, demandaria, proporcionalmente, pena de 323 (trezentos e vinte e três) dias-multa, e não 213 (duzentos e treze). Já a pena física de Sidney Alexandre Chipaia Pantoja
, fixada em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, deveria ter sido estabelecida em 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa, e não 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa, como feito em sentença.

Porém, em fiel observância ao princípio do
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do Código de Processo Penal), consigno que os patamares fincados na sentença servirão como teto na nova dosagem da pena dos apelantes a ser promovida em razão do deslocamento da majorante do concurso de pessoas para a primeira fase.

Por fim, registra-se que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira de cada apenado.

Pedido indeferido.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA E DOS PEDIDOS DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO

Tendo em vista a transposição da majorante do concurso de pessoa para a primeira fase da dosimetria da pena dos apelantes, se faz necessária nova dosagem de suas penas.

5.1 - DOSIMETRIA DE
PAULO RITHELLY LIMA ARAÚJO

Na primeira fase, mantenho como negativos os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, pelas razões expostas alhures. É desfavorável, ainda, o vetor dos antecedentes criminais, conforme consignado em sentença, sendo neutros os demais. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes, motivo por que mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas há a presença da majorante pelo emprego de arma de fogo. Como o crime foi cometido antes da vigência da lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, a fração a ser aplicada pela causa de aumento em comento é de 1/3 (um terço), em razão da ultratividade da lei penal benéfica. Dessa forma, torno definitiva a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

A reprimenda reformada demandaria a pena de 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa, o que superaria o teto dos 213 (duzentos e treze) dias-multa, estabelecido acima, motivo por que torno esse o quantitativo definitivo, com valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso
.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, o
quantum
fixado não autoriza o abrandamento, como requer a defesa, razão pela qual estabeleço o fechado, conforme artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal

Derradeiramente, são inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

5.2 - DOSIMETRIA DE SIDNEY ALEXANDRE CHIPAIA PANTOJA

Na primeira fase, mantenho como negativos os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, pelas razões expostas alhures, sendo neutros os demais. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes, motivo por que mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas há a presença da majorante pelo emprego de arma de fogo. Como o crime foi cometido antes da vigência da lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, a fração a ser aplicada pela causa de aumento em comento é de 1/3 (um terço), em razão da ultratividade da lei penal benéfica. Dessa forma, torno definitiva a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

A reprimenda reformada demandaria a pena de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, o que superaria o teto dos
147 (cento e quarenta e sete)
dias-multa, estabelecido acima, motivo por que torno esse o quantitativo definitivo, com valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso
.

Quanto ao pleito de abrandamento do regime de cumprimento de pena, entendo que embora a quantidade de pena física autorize o seu atendimento, conforme artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, hei por bem indeferi-lo, porquanto presentes duas circunstâncias judiciais do artigo 59, do mesmo diploma, valoradas negativamente, o que é suficiente para a manutenção do regime fechado, conforme artigo 33, §2º, “a”, e §3º, do Código Penal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

Por fim, são inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para redimensionar as penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 19/02/2024